Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-06.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-06.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENAN CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 020.822.381-99 (RECORRENTE), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.471.638/0001-50 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), LARISSA NUNES SCARELLI - CPF: 458.529.258-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000698-06.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Renan Campos Oliveira

Recorrido(s):
Isca Tur Agência De Turismo Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 245

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM ADQUIRIDA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 – REMARCAÇÃO PARA NOVA DATA – PASSAGEIRO MENOR QUE COMPLETOU DOIS ANOS PARA EMBARQUE NA NOVA DATA – COBRANÇA ADICIONAL DE PASSAGEM
– AUTOR QUE NÃO FORA CIENTIFICADO DO CUSTO ADICIONAL – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO NESSA INSTÂNCIA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há responsabilidade do prestador de serviços que não informa devidamente o consumidor, por restar caracterizado o descumprimento de norma contratual.

Danos morais excepcionalmente caracterizados em virtude da impossibilidade do menor em embarcar sem custo, somado às inúmeras tentativas administrativas de solução do caso, sem sucesso.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, deixou de acolher os pedidos de indenização por dano moral.

Narra a parte autora
que adquiriu pacote de viagens, incluindo passagem aérea e hospedagem, com previsão de embarque em voo para o dia 19/08/2020 a 25/08/2020, porém este fora cancelado em razão dos reflexos da pandemia ocasionada pela COVID-19, de modo que lhe fora disponibilizado crédito para utilização futura.

Sustenta que decidiu pelo novo embarque com data para 11/03/2021 a 17/03/2021, sendo que, somente nesse momento, fora informado que seu filho menor, por ter completado dois anos, deveria custear passagem, sujeito a tarifação.

Aduz que se sentiu lesado, uma vez que o custo dessa nova passagem para o menor lhe sairia pelo valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), não dispondo deste numerário.

Houve determinação liminar para que a passagem fosse emitida, Id. 160427764, não sendo cumprida a seu tempo e modo para a data de março de 2021, quando o voo foi operado, conforme se depreende dos autos.

Em suas razões recursais, o autor requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

A ré apresentou contrarrazões Id. 160427811, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento da indenização por danos morais, uma vez que a falha na prestação de serviço fora configurada, conforme a sentença, e não fora objeto recursal da parte reclamada.

Dos autos se vê que a parte autora carreou diversos
prints
de tela do aplicativo
WhatsApp
, que fora utilizado para comunicar-se com a agência de viagem reclamada, bem como os áudios contidos nessas conversas.

Pelos diálogos, fica demonstrado que em nenhum momento, após o cancelamento do voo, fora repassada clara informação ao consumidor por parte da agência recorrida, acerca da limitação de utilizar seus créditos somente dentro do período em que seu filho ainda tinha isenção de tarifa.

A ré, em sua defesa
,
informa que o autor fora comunicado somente na data de 18/01/2021 que a emissão das passagens para o autor e sua esposa seriam de pronto atendidas, contudo, em razão do menor ter completado dois anos de idade, teria um custo adicional sobre sua passagem, pois a época em que o pacote de viagem fora adquirido a idade do menor lhe garantia a passagem gratuita.

Destaco que a informação ao consumidor é um dever, nos moldes do art. 6o, III do CDC, que diz: “
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Assim, há descumprimento contratual por parte da recorrida, causando prejuízo ao reclamante, que teve que arcar com passagem extra e empreendeu, até mesmo às vésperas da viagem, incluir seu filho menor no pacote aéreo adquirido.

Ressalto que os diálogos travados pelas partes acusam as diversas vezes em que o reclamante tentou, sem sucesso, resolver o problema instaurando, inclusive com tempo hábil para a viagem, configurando a falha na prestação de serviços da ré.

A jurisprudência desta e. Turma Recursal, reconhece que, a tentativa frustrada de se resolver problema a que o consumidor não deu causa, tem o condão de gerar dano moral, quando demonstradas as peculiaridades do caso (N.U 1060244-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1037462-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023 e N.U 1043484-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Desta forma, como a Recorrida não apresentou quaisquer elementos que corroborem suas alegações, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, deve ser reformada a sentença a fim de reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados.

Sobre os danos morais, que a parte autora almeja a fixação,
entendo que a parte Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu produto determinado e específico, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação contratada.

Desse modo, entendo que ficou configurado o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Ademais, entendo que em razão da liminar exarada nos autos, sem seu devido cumprimento, acarretou ao autor ainda mais angústia, uma vez que buscou a prestação jurisdicional, e esta não se efetivou por simples recalcitrância da parte ré.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que

a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condena
r
a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023